Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL ESCRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE FATURAS PAGAS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de prova da relação jurídica entre as partes. O banco alega que celebrou contrato de cartão de crédito com o réu, o qual utilizou o serviço, realizou pagamentos parciais e deixou de quitar o saldo restante, acumulando débito de R$ 7.387,98. Embora revel, o réu teve afastado o efeito material da revelia pelo juízo de origem, que entendeu não comprovada a contratação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato formal assinado inviabiliza a comprovação da relação jurídica de cartão de crédito; (ii) estabelecer se os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a existência, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. As relações entre instituições financeiras e seus clientes estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.4. A ausência do contrato físico assinado não impede, por si só, o reconhecimento da relação jurídica, quando outros elementos probatórios indicam o vínculo obrigacional e a utilização dos serviços.5. As faturas juntadas aos autos, especialmente aquelas comprovadamente pagas pelo réu, demonstram o desbloqueio e uso do cartão, o que revela a existência da contratação e concordância com os encargos.6. A revelia do réu, diante da ausência de contestação, gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, a qual não foi elidida por prova em sentido contrário.7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de cobrança fundada em faturas, extratos e planilha detalhada, ainda que ausente o instrumento contratual, desde que demonstrada a contratação e a evolução do débito (Acórdão 1948754, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024).8. A ausência de alegação de fraude e o comportamento do réu de pagar faturas anteriores reforçam a verossimilhança da tese autoral.IV. DISPOSITIVO9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 389 e 397; CPC, arts. 373, I, e 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1948754, 0742582-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.

(ic)